Tribunal: STF
Processo: HC 220396
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 162.779/CE, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 21 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), por duas vezes. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pendente de julgamento.



    Alegando excesso de prazo na remessa dos autos à segunda instância, a defesa impetrou Habeas Corpus na Corte local, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SOLTURA. 1. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO DE APELAÇÃO AO SEGUNDO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE HÁBIL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFICIO. COMPLEXIDADE DO FEITO ORIGINÁRIO. PLURALIDADE DE RÉUS (DEZESSETE) E MULTIPLICIDADE DE CRIMES, INCLUSIVE DE INTRINCADA APURAÇÃO. PROLONGAMENTO TEMPORAL QUE NÃO SE REVELA DESARRAZOADO E INJUSTIFICADO DIANTE DA PENA TOTAL APLICADA (21 ANOS E 05 MESES DE RECLUSÃO). AUTORIDADE QUE VEM CONFERINDO A DEVIDA PROPULSÃO AO PROCEDIMENTO E ADOTANDO AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS AO SEU REGULAR DESENVOLVIMENTO. PREJUIZO, NÃO DEMONSTRADO. PROCESSO EXECUTORIO JÁ INSTAURADO. 2. PEDIDO ALTERNATIVO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONJUNTURA FÁTICA E HISÓRICO CRIMINAL QUE REVELAM A INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52, DO TJCE. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), conforme cada caso e suas particularidades.



    2. Na hipótese, não se verifica a desproporcionalidade do período de custódia preventiva do réu, especialmente porque é possível verificar, pelo andamento processual que o Juízo de primeira instância deu regular tramitação ao feito e as circunstâncias que ensejaram eventual dilação do prazo para remessa dos autos ao segundo grau para análise do recurso não podem ser imputadas às instâncias ordinárias, mas sim à complexidade da causa e à quantidade de recorrentes com procuradores distintos (são dezessete réus e treze apelantes).



    3. Agravo regimental não provido, com recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgue a apelação interposta pelo recorrente. 



    Nesta ação, a defessa alega, em suma: não se pode desprezar a ilegalidade manifesta consubstanciada no fato do paciente amargurar um cárcere que extrapolou os limites da razoabilidade pelo descaso do aparelho judiciário, capaz de demorar quase 36 meses, sem sequer realizar a remessa do recurso apelatório. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No decisum agravado, consignei o seguinte (fls. 219-221, grifei): 



    Colhe-se dos autos que o recorrente está preso desde 22/8/2019 e foi condenado a 21 anos e 5 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, circunstância que deve ser considerada na averiguação de eventual excesso de prazo. 



    Ilustrativamente: "Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória" (HC n. 736.298/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 20/6/2022). 



    Ademais, em que pese a apelação haver sido interposta em 8/7/2021, a defesa do acusado optou por apresentar as razões recursais perante a segunda instância, enquanto alguns corréus já o fizeram. 



    Na espécie, não considero desproporcional o período de custódia preventiva do réu, especialmente porque é possível verificar pelo andamento processual que o Juízo de primeira instância deu regular tramitação ao feito e as circunstâncias que ensejaram eventual dilação do prazo para remessa do feito ao segundo grau para análise do recurso não podem ser imputadas às instâncias ordinárias, mas sim à complexidade da causa e à quantidade de recorrentes com procuradores distintos (são 17 réus e 13 apelantes). 



    (...) 



    Portanto, não vislumbro excesso de prazo no caso dos autos. 



    Como já mencionado, não há indícios de que as instâncias ordinárias tenham agido com desídia na condução do processo, de modo que eventual dilação do prazo de tramitação do feito pode ser atribuída à complexidade da causa e à quantidade de recorrentes com procuradores distintos (são dezessete réus e treze apelantes). 



    Além do mais, apesar de a apelação haver sido interposta em 8/7/2021, a defesa do acusado optou por apresentar as razões recursais perante a segunda instância, enquanto alguns corréus o fizeram no juízo a quo. Por esse motivo, houve o desmembramento do feito com relação ao paciente (fl. 198), o que decerto ensejou atraso na conclusão do julgamento. 



    Por fim, segundo informações prestadas pelo Juízo da origem (fls. 204- 205), a audiência de instrução, inicialmente designada para os dias 27, 29 e 30 de abril, foi remarcada e realizada nos dias 18, 19 e 20 de novembro de 2020 e, ao contrário do alegado nas razões recursais, a instrução já foi concluída e o réu, sentenciado, de modo que se encontra pendente de julgamento o recurso de apelação no Tribunal de Justiça local. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. Recomende-se, no entanto, ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que empreenda esforços no julgamento célere da Apelação n. 0023088.56.2022.8.06.0001. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se processo-crime complexo, voltado para apuração dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, envolvendo 17 denunciados, com defensores diversos, que resultou na aplicação da pena de 21 anos e 5 meses de reclusão. 



    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da custódia cautelar, até porque o Superior Tribunal de Justiça determinou ao Tribunal de Justiça celeridade no julgamento do recurso de Apelação. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente